Tribunal: TJBA
Processo: 8089716-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089716-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA

APELADO: ROSANE MORAES SILVA

Advogado(s)
:
HEBER DOS SANTOS ARAUJO, CAMILA LEAL GUIMARAES, LAIS DE CARVALHO COSTA, HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO COM BASE EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pela COELBA contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de ato e de inexigibilidade de dívida cumulada com obrigação de fazer ajuizada pela apelada. A sentença julgou procedentes os pedidos da autora e improcedente a reconvenção, determinando que a concessionária se abstivesse de suspender o fornecimento de energia, cobrar a dívida de R$ 250.885,15 ou negativar o nome da autora com base no débito decorrente de TOI nº 0430687. A concessionária apelou, buscando a reforma da sentença e a procedência de reconvenção no valor de R$ 287.795,52.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se é legítima a cobrança de recuperação de consumo, no valor de R$ 250.885,15, com base exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido pela concessionária, possui presunção relativa de veracidade, que se afasta diante da impugnação do consumidor e da ausência de prova técnica imparcial e com respeito ao contraditório.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, aplicável à época dos fatos, exige a produção de relatório de avaliação técnica do medidor, elaborado por laboratório acreditado, com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, como condição de validade para a cobrança por recuperação de consumo.

5. A concessionária não juntou aos autos laudo técnico metrológico ou prova da notificação da consumidora para acompanhar a perícia, nem mesmo requereu a realização de prova pericial nos autos, o que invalida o procedimento de apuração da suposta irregularidade e afasta a exigibilidade do débito.

6. A discrepância entre o valor cobrado a título de recuperação (média de R$ 31.360,64 mensais) e o consumo efetivamente medido (cerca de R$ 7.897,19) revela desproporcionalidade e confirma a arbitrariedade da cobrança, violando os princípios da razoabilidade e da modicidade tarifária.

7. A autora demonstrou boa-fé ao depositar judicialmente o valor que reputava devido, não havendo enriquecimento sem causa, pois a concessionária não comprovou a legitimidade do montante exigido.

8. A nulidade do TOI e da cobrança dele decorrente inviabiliza o pedido reconvencional da concessionária, que pretendia a condenação da autora ao pagamento do valor integral impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
d
e julgamento
:

1. A cobrança de valores a título de recuperação de consumo com base em TOI unilateral somente é legítima se acompanhada de prova técnica imparcial, produzida com observância do contraditório administrativo.

2. A desproporcionalidade entre o valor cobrado e o consumo efetivamente registrado reforça a ilegalidade da cobrança e impõe a aplicação dos princípios da modicidade tarifária e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8001129-67.2017.8.05.0138, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 15.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8089716-49.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
ROSANE MORAES SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA